Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703339-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MINERINHO LTDA - ME, ELIAS MAGALHAES DA SILVA, ROSILETE MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 22952911, fls. 273/274) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Distribuidora de Bebidas Mineirinho Ltda – ME e Outros, indeferiu a pesquisa de bens e a inclusão do nome dos Executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. O Agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência deste eg. TJDFT é favorável à legitimidade e relevância da medida para garantir a efetividade do processo. Aduz que é possível a expedição de Ofício à CNIB para cumprimento da ordem judicial. Assevera que não tem o objetivo de registrar indisponibilidade de bens dos Agravados, mas buscar bens penhoráveis deles. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na CNIB, com o objetivo de rastrear bens penhoráveis. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos apenas para um dos pedidos liminares. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens[1]”. Ademais, também consta que “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”[2]. Em razão da natureza das informações presentes nesse sistema, para além da decretação da indisponibilidade de bens, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à Execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. Cabe destacar que, identificados bens, não há óbice à realização de penhora em razão da indisponibilidade incidente. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA E ALIENAÇÃO POR VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. 1. A irregularidade da representação processual pode ser sanada a qualquer tempo no curso do feito. 2. A indisponibilidade de bem determinada por um Juízo impede apenas atos de sua alienação pelo devedor, não havendo óbice a que ele seja penhorado ou alienado por ordem de outro juízo. 3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1237075, 07127124820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Tornado o bem indisponível, por determinação judicial, isso não obsta a possibilidade de penhora emanada de ação de execução proposta por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum. O ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem, mas tem por escopo tão somente evitar a sua alienação voluntária em fraude à execução. Se decisão judicial que impedia a realização de novas penhoras sobre o imóvel perdeu sua eficácia, possível que recaia medida constritiva sobre o bem, por não mais subsistir o óbice. A reiteração de pretensão já apreciada e rechaçada, alcançada pela preclusão, revela o renitente inconformismo da parte com as decisões judiciais e, dessarte, tumultua a marcha processual e a solução definitiva dos conflitos, configurando litigância de má-fé passível de legitimar a aplicação da multa correspondente.” (Acórdão 1227010, 07213982920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE BEM INDISPONÍVEL. RESPEITADA A ORDEM DE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível que nova penhora recaia sobre bem indisponível, desde que, em caso de expropriação, seja respeitada a ordem de pagamento dos créditos. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1123544, 07080281720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Todavia, a despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. Assim, por se tratar de medida subsidiária, de caráter residual, a probabilidade do direito do Agravante pressupõe a demonstração de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens dos Executados/Agravados, não logrou êxito em encontrá-los. Compulsando os autos de origem, observo que a localização de bens já foi intentada pelo RENAJUD, INFOSEG, SISBAJUD e INFOJUD (ID 22952405, fls. 106/117, 155/159 e ID 22952911, fls. 6/20, 31/32, 207/210), todas infrutíferas. Possível também verificar que o d. Juízo a quo deixou assentado que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponíveis depende de comprovação de modificação na situação econômica dos devedores (ID 22952911, fls. 227/228 e 234/235). Assim, visando a conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, entendo como aceitável, na espécie, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de localizar patrimônio da parte Executada. Nesse juízo de cognição sumária resta, portanto, preenchido o requisito da probabilidade do direito sobre o pedido de buscas de bens na base do sistema CNIB. A despeito desse fato, considero ausente o periculum in mora, pois a suspensão do feito com base do art. 921 do CPC/15, por si só, não gera risco de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt; [2] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;.